Tribunal: TJDFT
Processo: 0722799-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722799-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILETE APARECIDA MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: R4 BRASILIA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, GIOVANI BARBALHO NETO, CARLA PATRICIA BENTES MONTEIRO, RONALDO ALENCAR DOMINGUES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID72658354), com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARILETE APARECIDA MARTINS DOS SANTOS (Autora) e face de R4 BRASILIA COMÉRCIO DE VEICULOS EIRELI E OUTROS (Réus) visando a reforma da decisão da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de rescisão contratual por vício redibitório e à restituição da quantia paga mediante a entrega do veículo, nos termos a seguir (ID 72658356): Recebo a emenda, id. 236008877. Custas processuais recolhidas (id. 236008881). Trata-se de ação ajuizada por MARILETE APARECIDA MARTINS DOS SANTOS em desfavor da R4 BRASILIA AUTOMOVEIS, GIOVANI BARBALHO NETO, CARLA PATRICIA BENTES MONTEIRO, e RONALDO ALENCAR DOMINGUES, partes qualificadas. Em apertada síntese, argumentou a respeito de contrato de compra e venda de bem móvel, tendo por objeto o veículo especificado. Destacou a existência de vício quanto ao objeto do contrato e em relação à sua vontade maculada por erro substancial. Grafou pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “B. O deferimento da tutela antecipada de urgência, no sentido de determinar a rescisão contratual (por vício redibitório) e que os requeridos realizem a restituição da quantia paga, sendo de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), mediante a entrega do veículo” É o relato do necessário. Decido. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. No caso em apreço, tenho que se não se fazem presentes os requisitos para a concessão das medidas pretendidas. Observa-se que o pedido de urgência diz respeito ao próprio mérito da lide, o que determina a impossibilidade de sua apreciação, frente ao incipiente estágio processual, e a considerar que na antecipação da tutela o pleito diz respeito aos efeitos práticos do provimento final com o intuito de resguardar direito que funda a lide. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido requerido em sede de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reavaliação. (grifos nos originais). Intime-se. A Agravante, nas razões recursais, alega que: 1) ajuizou ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores e indenização por danos materiais e morais após adquirir um veículo (FIAT Argo) que, embora anunciado como regular, revelou-se sinistrado e leiloado — condição omitida pelos Agravados; 2) mesmo com provas robustas, como o CRLV indicando “recuperado de sinistro”, o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, alegando que a questão se confunde com o mérito; 3) a decisão ignora a ilicitude contratual evidente e a submete a uma relação abusiva, violando princípios do CDC, da boa-fé e da dignidade da pessoa humana; 4) consumidora de boa-fé, adquiriu um veículo por R$ 58.000,00 confiando nas declarações dos vendedores de que o bem não possuía restrições; 5) após a compra, descobriu que o carro havia sofrido perda parcial, sido leiloado e recondicionado, sem qualquer aviso prévio, o que foi confirmado por laudos técnicos e pelo CRLV; 6) se trata de vício oculto grave, que compromete o valor e a segurança do veículo, justificando a rescisão contratual com base nos artigos 138 e 441 do Código Civil, além das normas do Código de Defesa do Consumidor; 7) o pedido foi indeferido na origem de forma superficial, sem análise adequada das provas; 8) sua vulnerabilidade como consumidora, sentindo-se insegura em utilizar o veículo, que circula sem cobertura de seguro, recusada pelas seguradoras devido ao histórico do carro; 9) nesta fase processual, a cognição é sumária e não exige análise exauriente do mérito para concessão da tutela de urgência Pede a concessão de tutela de urgência, determinando a rescisão contratual e restituição integral dos valores pagos. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está demonstrada a partir dos documentos que comprovam vício oculto grave no veículo, como o CRLV com anotação de sinistro e laudos técnicos. Afirma que existe perigo de dano irreparável, pois o bem apresenta limitações estruturais, está sem cobertura securitária e representa risco pessoal e patrimonial. O pedido de tutela de urgência formulado neste agravo de instrumento foi indeferido pelo Relator (ID 72661806). Aos Agravados, regularmente intimados, não apresentaram contrarrazões ao recurso (ID 74758747). Os autos vieram conclusos ao Relator (ID 74795876). Ao examinar os autos para julgamento do agravo de instrumento, constatou-se que o recurso está desacompanhado do preparo, que é um dos requisitos essenciais para sua admissibilidade. Embora, na decisão de ID 72661806 indicou que: “As custas de preparo foram recolhidas (ID 72658357)”. Contudo, trata-se de equívoco, pois aquele comprovante refere-se ao pagamento das custas iniciais do processo de origem. De modo que, o preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de sua deserção. O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que quando o preparo não for comprovado no momento da interposição do recurso, o recolhimento posterior, será em DOBRO, sob pena de deserção, senão confira: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Diante do exposto, INTIME-SE a AGRAVANTE para recolher o preparo, em DOBRO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2025 19:21:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador